Tribunal: TJBA
Processo: 8000007-15.2024.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000007-15.2024.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BOTUPORA Advogado(s): APELADO: JOSE OLIVEIRA SILVA Advogado(s):WAGNER NORTE RODRIGUES ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO NULO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO FGTS RESTRITO AOS MESES COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM RAZÃO DO RECURSO NÃO PROVIDO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Ação de Cobrança proposta por trabalhador em desfavor do Município de Botuporã, em que o autor alega ter exercido a função de motorista socorrista de forma contínua entre os anos de 2013 e 2020. O autor pleiteia o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) por todo o período laborado. As provas documentais juntadas aos autos, no entanto, limitam-se a demonstrar o efetivo labor apenas em meses específicos do ano de 2018. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há direito ao recolhimento do FGTS nos casos de nulidade contratual com o Poder Público em razão da ausência de concurso público; e (ii) definir se a condenação deve se estender a todo o período alegado na petição inicial ou se deve se restringir aos meses comprovados documentalmente, considerando a distribuição do ônus da prova e a inaplicabilidade dos efeitos materiais da revelia à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contratação pela Administração Pública sem prévia aprovação em concurso público resulta na nulidade absoluta do contrato, conforme determina a Constituição Federal (art. 37, inc. II e § 2.º). Não obstante essa nulidade, de acordo com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 191) e com a previsão expressa na legislação federal (Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A), subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS correspondente aos meses efetivamente trabalhados, mantendo-se também o direito ao salário, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública. 4. O reconhecimento do direito ao FGTS exige prova mínima da totalidade do tempo laborado. Considerando que o ônus probatório recai sobre a parte autora (Código de Processo Civil, art. 373, inc. I) e que os efeitos materiais da revelia não se aplicam à Fazenda Pública em razão da indisponibilidade do interesse público, a condenação ao recolhimento do FGTS deve se limitar estritamente aos meses documentados nos autos, não sendo possível presumir a continuidade do vínculo nos períodos desprovidos de comprovação. 5. A imposição de honorários advocatícios é imperativa por força do princípio da causalidade, pelo qual a parte que deu causa à ação ou que restou vencida na fase recursal deve arcar com os custos do processo e remunerar o trabalho do advogado da parte contrária. A remuneração da advocacia deve ser justa, garantindo-se a efetividade processual por meio da majoração dos honorários em sede recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação do Município conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo, restrito aos meses de efetiva comprovação laboral, não havendo presunção de continuidade ante a inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública. 2. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública com base no princípio da causalidade e no princípio da sucumbência, independentemente do grau de complexidade da causa. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 37, inc. II e § 2.º; Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A; Código de Processo Civil, arts. 373, incs. I e II, e 85, §§ 4.º e 11. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, RE 596478 (Tema 191), Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator para Acórdão Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 13.06.2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000007-15.2024.8.05.0254, em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE BOTUPORÃ e como apelado JOSÉ OLIVEIRA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Município, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça